Tribunal: TJSP
Processo: 1010507-86.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação parcial do 5o quirodáctilo esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação parcial do 5o quirodáctilo esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010507-86.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada SANTANA PEREIRA REBERTE
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010507-86.2018.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010507-86.2018.8.26.0223 – Guarujá.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Santana Pereira Reberte de Almeida.
Juiz Gustavo Gonçalves Alvarez.
Voto no 36.078.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Amputação
parcial do 5o quirodáctilo esquerdo - Comprovação pericial da
lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva da
autora para o trabalho
Auxílio-acidente devido
Recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em
parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.144/146, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária promovida por Santana Pereira Reberte de
Almeida e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir de 15 de setembro de
2016; confirmando a tutela de urgência; parcelas em atraso corrigidas e
acrescidas de juros moratórios; e honorários advocatícios fixados em 15% sobre
as parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo, em síntese, a ausência de redução na capacidade laborativa.
Resposta a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010507-86.2018.8.26.0223 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido aos 18 de abril de 2016,
devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 29), que concedeu ao autor
auxílio-doença por acidente de trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo dr. Abrão Moises
Altman atesta que a segurada, em razão do acidente típico, sofreu amputação
parcial do 5o quirodáctilo esquerdo.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílio-doença acidentário (espécie 91- fls.69).
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente da segurada para o trabalho habitual (vendedora)
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut art. 86, §§, da lei 8.213/91 e alterações posteriores) era
mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença concedido ao autor (02.09.2016 fls. 69), ut artigo
86, § 2o, da Lei 8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010507-86.2018.8.26.0223 -Voto no
4
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010507-86.2018.8.26.0223 -Voto no
5
Os honorários advocatícios ficam mantidos, observando-
se que aqueles devidos pela fase recursal serão fixados em execução (art. 85, §
11, do CPC).
Por fim, mantenho a tutela de urgência concedida na r.
sentença de fls., observando-se que o benefício já foi implantado (fls. 174).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, que considero interposto,
e nego provimento ao apelo da autarquia, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1010507-86.2018.8.26.0223
2 - Nome do segurado:
Santana
Pereira
Reberte
de
Almeida
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
02/09/2016 (fls.69)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)